Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715366-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA LIMA APOLINARIO VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ana Paula Lima e outros litisconsortes pretendem a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal para determinar que a correção monetária sobre o valor da condenação seja calculada segundo os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Argumentam que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário, a qualquer tempo. Ressaltam que o excelso STF firmou tese no sentido de que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”. Aduzem que “o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Sustentam que o colendo STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Argumentam, ainda, que a decisão agravada está em confronto com o princípio da eficiência, porque a sua manutenção implicará a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de correção da poupança. Acrescentam que o juízo singular não observou a eficácia vinculante da decisão proferida pelo excelso STF, no RE 870947, no qual a Excelsa Corte declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Requerem a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial desconsiderando a tese do agravado. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja admitida a aplicação do IPCA-E É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, que os agravantes nomearam como “efeito suspensivo ativo”, a despeito da clara redação do art. 300, do CPC: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ainda que o cumprimento de sentença prossiga nos autos de origem e se expeça ofício requisitório do pagamento em valor inferior ao que os agravantes alegam devido, antes do julgamento do mérito do presente recurso, tal requisição poderá ser retificada em caso de provimento deste agravo de instrumento, com a devida correção monetária, razão pela qual não se vislumbra o periculum in mora. Ademais, não se encontra presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, não é possível modificar o índice de correção monetária estabelecido em decisão judicial transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ademais, como decidiu o Plenário do excelso STF, no julgamento do RE 730.462, com repercussão geral reconhecida, “[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". No caso dos autos, o acórdão objeto do pedido de cumprimento, deste egrégio Tribunal de Justiça (ID no 115828876 – Págs. 11/18, dos autos de origem), foi prolatado em 12/06/13, quando ainda não existia o acórdão no RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, que foi exarado em 20/09/2017 e publicado em 20/11/2017. Ressalte-se que, embora tenha sido interposto recurso especial, que postergou o trânsito em julgado para 11/03/2020, não houve a substituição do acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça, pois o recurso especial não foi conhecido. Assim, em primeira análise, a alteração do índice de correção monetária fixado no acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça dependeria do ajuizamento de ação rescisória, observado o prazo decadencial desta ação. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator